Tribunal: TJES
Processo: 5007910-29.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007910-29.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE DA SILVA DOS SANTOS
RECORRIDO: KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS DE FORMA INEFICIENTE. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO COM OUTRO PROFISSIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO/VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado Cível nº 92 do FONAJE.

Conheço do Recurso por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. NARRA O AUTOR QUE FIRMOU CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS COM A REQUERIDA, CONTUDO, APÓS A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PELO PROFISSIONAL DA CLÍNICA, PASSOU POR DIAS COM SOFRIMENTO FÍSICO E MENTAL, SENDO NECESSÁRIO O ATENDIMENTO COM OUTRA PROFISSIONAL DO RAMO, A QUAL CONSTATOU QUE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CLÍNICA CONTRATADA FORAM INCOMPATÍVEIS COM O QUADRO CLÍNICO DO AUTOR.
SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
A DEMANDA, CONDENANDO A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$ 5.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA. SUSCITOU PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL ANTE A NECESSIDADE DE PERÍCIA. NO MÉRITO, ALEGA A AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA AFASTADA ANTE A DESNECESSIDADE DE PERÍCIA AO CASO. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA O JULGAMENTO DA DEMANDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CORROBORADA COM A PROVA TESTEMUNHAL. CONSTATAÇÃO DE QUE OS SERVIÇOS PRESTADOS FORAM INADEQUADOS PARA AS NECESSIDADES DO AUTOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
ARBTITRADO EM VALOR JUSTO E RAZOÁVEL AO CASO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS,
NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença incólume por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 10% do valor atualizado da condenação.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.